Tribunal: TJDFT
Processo: 0738474-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX. RESERVA NÃO CONFIRMADA PELO ANFITRIÃO. REEMBOLSO NÃO COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO ATRIBUÍDO À PLATAFORMA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 25.084,12 (vinte e cinco mil oitenta e quatro reais e doze centavos).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido adquiriu, por meio da plataforma da recorrente, diárias de hospedagem em imóvel localizado no Rio de Janeiro, para o período de 27/12/2024 a 02/01/2025, pagando o valor de R$ 25.084,12 via PIX em 06/12/2025. No entanto, a reserva não foi confirmada pelo proprietário do imóvel, e, apesar de solicitar o reembolso, o valor não foi restituído pela plataforma. Diante disso, o recorrido requereu a condenação da recorrente ao pagamento da citada quantia.
4. O Juízo de primeiro grau reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, afirmando que o vínculo jurídico se deu diretamente com a plataforma. Quanto ao inadimplemento contratual, entendeu que houve rescisão do negócio, impondo à fornecedora a obrigação de devolver o valor pago. Destacou que não houve prova inequívoca de que o montante foi efetivamente reembolsado ao consumidor, não sendo possível atribuir a responsabilidade à instituição financeira.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que já teria efetuado o reembolso integral do valor pago pelo recorrido, conforme comprovantes juntados aos autos, e que, portanto, não há interesse de agir nem responsabilidade civil a ser imputada à plataforma. Aduz que eventual falha ou demora no processamento do estorno é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira ou operadora de pagamento utilizada pelo recorrente, que não integra o “Airbnb” a cadeia de consumo nesse aspecto. Argumenta ainda que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau não reconheceu como incontroverso o fato do reembolso, nem oportunizou manifestação adequada sobre os documentos apresentados. A recorrente também reitera sua ilegitimidade passiva, afirmando que não possui ingerência sobre o processamento bancário dos valores e que não há nexo causal entre sua atuação e os supostos danos materiais alegados. Por fim, defende que não se configuraram os elementos da responsabilidade civil, como o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, e que a sentença deve ser reformada por ausência de provas mínimas que justifiquem a condenação.
6. Contrarrazões ao ID 76322489, por meio das quais o recorrido sustenta que jamais recebeu o reembolso do valor pago pela reserva de hospedagem não confirmada, realizada diretamente via PIX à conta da recorrente, “Airbnb”. Argumenta que não possui qualquer relação com a empresa Adyen do Brasil Instituição de Pagamento Ltda., mencionada pela recorrente como responsável pelo estorno, e que a transação se deu exclusivamente entre ele e a plataforma Airbnb, sem intermediários. Diante da ausência de devolução do valor e da inexistência de vínculo com a suposta prestadora de serviços financeiros, o recorrido afirma que a responsabilidade pela restituição é integralmente da recorrente. Reforça que o pagamento foi feito diretamente à plataforma e que, portanto, o estorno deveria ter sido realizado da mesma forma, não podendo o consumidor ser prejudicado por questões internas entre a recorrente e seus parceiros comerciais
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estaria cabalmente demonstrada a restituição dos valores pagos em razão de reserva de estadia não confirmada.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente sustenta que não possui responsabilidade direta pela restituição dos valores pagos pelo recorrido, pois teria realizado o reembolso por meio da empresa Adyen do Brasil Instituição de Pagamento Ltda., a qual seria a responsável pela efetiva liquidação do valor junto ao consumidor. A recorrente afirma que sua atuação se limitou à solicitação do estorno e que qualquer falha no processamento do reembolso seria de responsabilidade exclusiva da instituição financeira envolvida, com a qual o consumidor deveria tratar diretamente. Assim, defende que não integra a cadeia de consumo no que tange à devolução dos valores e que, portanto, não deveria figurar no polo passivo da demanda. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portanto, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
10. Da falha na prestação do serviço. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
11. No mérito, razão não assiste à recorrente. Isso porque embora alegue ter realizado o reembolso da quantia paga pelo recorrido, a recorrente não apresentou prova documental inequívoca de que o valor de R$ 25.084,12 foi efetivamente creditado na conta do consumidor, visto que o documento de ID 76322208 não confirma a alegação. A sentença foi clara ao afirmar que, apesar das alegações da defesa, não há comprovação de que o montante tenha sido transferido ao recorrido, sendo insuficiente a simples apresentação de documentos internos ou registros de cancelamento de transação. A ausência de prova robusta e direta do reembolso inviabiliza o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva e reforça a responsabilidade da plataforma, que recebeu o pagamento e não garantiu sua devolução ao consumidor. Precedente: Acórdão 1425721, 0729600-15.2021.8.07.0003, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2022, publicado no DJe: 03/06/2022.
12. Nesse contexto, o art. 434 do CPC estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, o que não ocorreu na hipótese. Escorreita, portanto, a sentença.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas (ID 76322484). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do CDC.
Art. 434 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1425721, 0729600-15.2021.8.07.0003, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2022, publicado no DJe: 03/06/2022.